Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703559-92.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRISMAR SILVA NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando o julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000), com resultado disponibilizado no DJE em 02/10/2024, que definiu que: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.", verifico que o acórdão no 1789916 (ID no 54039090) está em conformidade com o entendimento adotado no IRDR no 21, razão pela qual não merece qualquer reparo. Registre-se trecho do acórdão do IRDR no 21, na parte que trata da filiação exclusiva ao SINDIRETA/DF: “(...) faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.” Portanto, afasta-se a possibilidade de policiais civis, representados pelo SINPOL/DF pleitearem o direito ao benefício estabelecido no processo no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), entendimento que se encontra em total concordância com o acórdão que julgou a apelação nos presentes autos. Dessa feita, reabro o prazo para recurso contra o acórdão no 1789916 (ID no 1789916), o qual passará a correr da publicação da presente decisão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador